Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTES. ART. 1.015, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. CREDOR. PRODUTOR RURAL. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÚNICA EXECUTADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 480 STJ. SÚMULAS NS. 508, 517 E 556, TODAS DO STF. SÚMULA 42 STJ. EXEQUENTE. FACULDADE PROCESSUAL. ART. 53, III, “A” E “B”, DO CPC. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. EM RAZÃO DA PESSOA (UNIÃO FEDERAL), ABSOLUTA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, I, DA CRFB, C/C, ART. 54 DO CPC (INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ENTE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. UNIÃO FEDERAL E BACEN. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, dentre as quais se inclui a competência territorial, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade, notadamente, quando se discute no feito a “rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio”, nos termos do art. 1.015, VIII e parágrafo único, deste Código.
2. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar liquidação de sentença, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do exequente, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um insumo para propiciar aumento de ganhos à sua atividade.
3. É relativa, territorial e estadual a competência para julgamento de liquidação individual de sentença coletiva, requerida, somente, em desfavor de sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), conquanto na fase de conhecimento tenham figurado no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, em razão da impossibilidade de ampliação da competência absoluta da c. Justiça Federal, em razão da pessoa, nos termos do art. 109, I, da CRFB, c/c, arts. 44, 45, caput e 54 (a contrario sensu), todos do CPC, c/c, Súmulas ns. 508, 517 e 556, todas do STF.
4. O credor/exequente possui a faculdade processual de requerer a liquidação, o cumprimento ou a ação executiva de sentença proferida em ação civil pública coletiva, no foro do seu domicílio, de acordo com a tese jurídica firmada pelo STJ (Tema 480), conforme o julgamento do REsp no 1.243.887/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 4.1. Como não está obrigada a escolher este foro, advindo a confirmação de uma competência relativa, territorial e estadual, esta parte processual poderá escolher, ainda, entre o foro do seu domicílio, “onde se acha agência ou sucursal [do devedor/executado], quanto às obrigações que [esta] pessoa jurídica contraiu”, ou da sede do mesmo, nos termos do art. 53, III, “a” e “b”, do CPC. 4.2. Sobrevindo esta faculdade processual, não incide o art. 516, II, do CPC, pois inexiste prevenção do juízo que julga a fase de conhecimento de ação civil pública para julgar o procedimento liquidação de sentença e a ação executiva correlata.
5. Ante a incidência do efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008) decorrente da resolução empreendida, na fase de conhecimento, pelos es. Tribunal Regional Federal da 1a Região (APC N. 1999.01.00.000821-4) e STJ (EDcl no REsp No 1.319.232/DF), na Ação Civil Pública Coletiva n. 94.0008514-1, conquanto se constate a solidariedade entre os Réus, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil.
6. A “eficácia da sentença [proferida na fase cognitiva não depende, no procedimento de liquidação e na fase de execução,] da citação de todos que devam ser litisconsortes”, de acordo com o art. 114 do CPC, quando “o credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores, [subsistindo] a dos demais”, conforme o art. 282, caput e parágrafo único, do Código Civil; bem como em razão da faculdade de ajuizamento da ação de regresso, em desfavor dos demais devedores, nos termos do art. 283 do Código Civil.
7. O deferimento do pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil resta obstaculizado, nos termos dos arts. 130, III, do CPC, pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de ter tido a oportunidade de exercer a sua faculdade processual de requerer a liquidação em comento perante a c. Justiça Federal.
8. Efeito suspensivo indeferido. Confirmação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.